Tribunal: TCU
Processo: 001.970/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4764/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.970/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eurinea Paulino da Silva (XXX.718.342-XX); Geiza Amorim de Almeida (XXX.729.992-XX); Margarete Brigite Barroso Uchoa (XXX.397.602-XX); Maria Jose da Silva (XXX.259.802-XX); Maria Orgeda Vasconcelos Lessa (XXX.299.962-XX); Marlete Torreia do Nascimento (XXX.494.402-XX); Miramar Nunes (XXX.704.102-XX); Miriam de Sousa Costa (XXX.658.103-XX); Nadia Patricia de Almeida (XXX.865.802-XX); Sonia Maria de Oliveira (XXX.863.592-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.